Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711719-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Adriana dos Santos Barbosa em face de atos do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado nas Circulares no 24/2020 (ID 15978589) e no 21/2020 (ID 15978588), que reputa lesivos ao direito dela. Alega que referidas Circulares, editadas em decorrência da necessidade de adotar medidas de combate à pandemia do Covid-19, impedem que exerça o direito de gozo de licença prêmio após a fruição da licença maternidade, o que lhe seria garantido pelo art. 143 da LC no 840/2011, com a redação da LC no 952/2019, in verbis: Art. 143. Fica assegurado às servidoras e aos servidores o direito de iniciar a fruição de licença-servidor logo após o término da licença-maternidade ou da licença-paternidade. Parágrafo único. O direito assegurado neste artigo aplica-se à licença-prêmio por assiduidade cujo período de aquisição for completado até dez dias antes do término da licença-maternidade. Defende que a Circular no 21/2020 criou situação discriminatória, na medida em que autorizou o gozo das licenças marcadas até o dia 20/3/2020. Assevera que os atos atacados não podem suprimir direitos previstos em lei. Aduz que, se prevalecer tal circunstância, terá que retornar ao trabalho no Hospital Regional da Ceilândia, fato que colocará em risco a saúde dela e de seu filho. Pede a antecipação da tutela para que sejam afastados os efeitos da “ordem do Sr. Secretário emitida por meio das circulares citadas” e determinado à autoridade indigitada coatora que defira a licença prêmio requerida nos períodos de 27/5/20 a 25/6/20, 26/6/20 a 25/7/20 e 26/1/20 a 24/8/20. É o breve relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. No caso sob análise não vislumbro, a priori, qualquer ilegalidade. A pandemia do Covid-19 impôs aos Governantes das diversas unidades da Federação a adoção de medidas extraordinárias que relativizaram direitos previstos não só nas leis como também da Constituição Federal, v. g., as restrições à livre circulação das pessoas e ao exercício pleno das mais diversas atividades profissionais. Os atos impugnados bem refletem o desafio encarado pela Secretaria de Estado da Saúde para enfrentar o momento pelo qual passa a sociedade mundial, eis que trabalha na linha de frente não só da prevenção do contágio como do tratamento dos infectados. Nesse contexto, é evidente a necessidade de os serviços de saúde contar com o máximo da força de trabalho disponível, conjuntura que afasta qualquer alegação de desproporcionalidade das providências adotadas. Também não malfere a razoabilidade o ato que autorizou o gozo de licenças marcadas até o dia 20/3/2020, especialmente porque foi esse o dia em que a Circular no 24/2020 foi editada. A Impetrante é auxiliar de enfermagem do quadro efetivo de servidores da Secretaria de Saúde e, como tal, deve se sujeitar às medidas excepcionais impostas, máxime porque ocupa cargo que desempenha função essencial no combate à pandemia. Em que pese os relevantes argumentos de cunho pessoal expostos pela Impetrante, especialmente aqueles que têm em foco o perigo de contágio, não se pode desconsiderar que o risco faz parte da função para a qual a impetrante prestou concurso público, situação que acomete os demais servidores da mesma Secretaria e ainda diversos outros órgãos da estrutura administrativa do Distrito Federal. Por tais razões, considero ausente a probabilidade do direito da Impetrante, o que impede a concessão do pleito liminar buscado. Assim, indefiro a antecipação de tutela. Oficie-se, requerendo que a douta Autoridade indigitada coatora preste as informações no prazo de 10 dias. Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, Lei no 12.016/09). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator